Tribunal: TJDFT
Processo: 0025342-27.2012.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025342-27.2012.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSOS MINISTERIAL E DA DEFESA. CRIME LICITATÓRIO E PECULATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA MONOCRÁTICA. FUNDAMENTOS. RATIFICAÇÃO. RÉUS ABSOLVIDOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TIPO PENAL INCURSO. CONSUNÇÃO E PROIBIÇÃO DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. PRECRIÇÃO QUANTO A UM DOS RÉUS. RECONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de apelações criminais contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar parte dos denunciados, como incursos nas penas do art. 312, §1°, do Código do Penal, e absolver os demais, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Na forma devolvida nos apelos, o órgão acusador pugna pela condenação dos réus absolvidos pela sentença, com o afastamento do princípio da consunção, para que haja a condenação também pelo delito previsto no art. 89 da Lei n° 8.666/93, ao passo que as defesas dos réus pedem, conforme o caso, o reconhecimento de prescrição; a absolvição dos sentenciados e, por fim, a desclassificação do delito e a readequação da dosimetria penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acervo probatório (provas documental e testemunhal) demonstra autoria e materialidade quanto à prática dos crimes tipificados nos arts. 89 da Lei n° 8.666/93 e 312, §1°, do Código Penal. 3.1. A análise criteriosa dos autos corrobora a compreensão do Juízo singular quanto ao efetivo direcionamento de toda a atuação administrativa visando à contratação direta de empresa determinada, em flagrante contrariedade às normas regentes das licitações públicas e com substancial desfalque de recursos públicos. 3.1. O somatório de irregularidades praticadas, desde a formação do contrato até sua execução (a proposta do fornecedor antecedente à formalização de qualquer ato do procedimento administrativo de contratação; a elaboração do projeto básico direcionado ao atendimento da proposta empresarial; a existência de parecer jurídico apócrifo justificando a inexigibilidade de licitação; a ausência de comprovação efetiva quanto à necessidade da contratação; o dispêndio de valores incompatíveis com a disciplina da despesa pública e sem qualquer justificativa idônea; o efetivo prejuízo ao erário) constituem indicativos claros do dolo de causar prejuízo ao erário público, seja pelo administrador responsável pela contratação, seja pelos representantes (formais ou informais) da sociedade empresária contratada. 4. Os agentes empresariais não se limitaram a atuar como meros licitantes em um processo público de contratação, como alega a defesa, senão participaram diretamente na própria fraude à licitação, eis que, em comunhão de esforços com o corréu, fizeram nascer à própria necessidade do contrato; formularam proposta empresarial ditando os próprios termos da contratação, inclusive quanto ao objeto, a quantidade e os valores, além de terem se enriquecido ilicitamente com a apropriação dos valores recebidos sem a necessária contraprestação de bens ou serviços. 5. O agente público responsável, diversamente da tese apresentada por sua defesa, não se limitou a concordar com os pareceres emitidos pelo corpo técnico sobre a inexigibilidade de licitação, senão: iniciou o processo de contratação direta; impôs urgência na realização do procedimento; determinou a aceitação dos termos oferecidos pelo proponente; anuiu com os pagamentos, inclusive antecipados; além de haver nos autos elementos suficientes a indicar seu ânimo direto em favorecer a empresa, considerando sua relação de amizade com o representante informal desta. 6. Ausentes provas suficientes à condenação dos demais réus, a manutenção do decreto absolutório é medida impositiva. 7. O delito do art. 89 da Lei n° 8.666/93 só resta tipificado quando, além da indevida contratação direta, ficar demonstrada a ocorrência de prejuízo ao erário público. 7.1. A apropriação dos valores (elementar do tipo penal do art. 312 do CP) só foi possível, no presente caso, em razão da fraude no processo de contratação, a qual constituiu, portanto, fase necessária para a concretização do peculato, de modo que, seja pelo princípio da consunção, seja para se evitar indevido bis in idem, pela utilização de um mesmo fundamento - prejuízo/apropriação - para caracterizar dois crimes, acompanha-se o Juízo singular no que concerne à condenação dos réus apenas pelo delito do art. 312 , §1°, do Código Penal. 8. Declarada a prescrição quanto a um dos réus, com fundamento no art. 109, inc. IV, c/c art. 115 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO. 9. Recursos conhecidos com parcial provimento. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 89 da Lei 8.666/93, 312, §§1o e 2o, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do CPP, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação pelos crimes de fraude à licitação e de peculato. Assevera que inexiste nos autos qualquer demonstração da prática de algum ato atentatório às regras atinentes às licitações, sendo certo que inexistiu dolo na conduta do recorrente em concordar com os pareceres emitidos pelo corpo técnico da Administração Regional pela inexigibilidade da licitação. Afirma que não houve dolo na conduta do recorrente, que apenas seguiu orientação de equipe técnica, formalizada com amparo em pesquisas e documentos juntados aos autos do processo administrativo, que justificaram as conclusões levadas ao administrador e que foram determinantes para a concordância deste com a inexigibilidade de licitação. Acrescenta que a ausência de prejuízo ao erário também é inafastável, porque depreende-se dos elementos incontroversos nos autos que o serviço foi efetivamente prestado e o material foi entregue à população. Aduz que os elementos constantes dos autos indicam que o agir do recorrente poderá configurar no máximo um peculato culposo, razão pela qual impõe a desclassificação para peculato culposo; b) artigo 61, inciso II, alínea ‘b” do Código Penal, pleiteando a readequação da dosimetria da pena, porque o reconhecimento de que a infração licitatória foi uma fase do peculato impede a manutenção da agravante, já que a relação entre os supostos delitos não se deu como forma de facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, mas sim, se deu na forma de inter criminis da conduta delituosa única visada pelos envolvidos II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 89 da Lei 8.666/93; 61, inciso II, alínea “b”, e 312, §§1o e 2o, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que : Quanto ao réu Manuel Carneiro, diversamente da tese apresentada por sua defesa, não se limitou a concordar com os pareceres emitidos pelo corpo técnico sobre a inexigibilidade da licitação, senão, conforme se apura pela prova oral produzida (Id. 63285408-63285540; 63285489-91; 63285508-46) e pelos documentos trazidos aos autos: iniciou o processo de contratação direta; impôs urgência na realização do procedimento; determinou a aceitação dos termos oferecidos pelo proponente; anuiu com os pagamentos, inclusive antecipados; além de haver nos autos elementos suficientes a indicar seu ânimo direto em, valendo-se do cargo público ocupado, favorecer a empresa Middle Way, considerando sua relação de amizade com o réu Marcus Catharino e sua própria visita ao escritório da empresa em Florianópolis. Nesse sentido, a propósito, o seguinte julgamento desta Corte: ..... Logo, aderindo aos fundamentos esposados pelo Juízo singular, aos quais acresço as considerações alhures tecidas, tenho por efetivamente demonstrada a autoria dos réus quanto à dispensa/inexigibilidade indevida do procedimento licitatório (art. 89 da Lei n° 8.666/93), bem assim quanto à apropriação ilícita de valores públicos (art. 312, §1°, do Código Penal), ante as facilidades proporcionadas pelo cargo ocupado pelo agente estatal, no caso de Administrador da Região Administrativa de Águas Claras. Daí se nota que, diversamente da tese defensiva, não há falar em insuficiência probatória, senão na existência de conjunto robusto de provas que demonstram materialidade e, igualmente, a autoria dos delitos e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável aos ora apelantes. No que concerne, porém, ao tipo penal em que incursos os agentes, respeitada a tese do órgão acusador, tenho por prestigiar também a compreensão do Juízo sentenciante. De fato, a prática de ambos os delitos resta, em tese, comprovada, pois tanto fraudado o processo licitatório, quanto apropriados ilicitamente os valores públicos. ... Apenas a defesa do réu Manoel Carneiro se insurgiu contra a dosimetria penal, pleiteando o afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, “b”, do Código Penal, porém, sem razão, tendo em vista que, como já demonstrado, conquanto reconhecida a consunção, restou plenamente comprovada a prática de ambos os delitos, sendo que um foi praticado (art. 89 da Lei n° 8.666/93) para facilitar ou assegurar a execução do outro (art. 312, §1°, do Código Penal), de onde surge a necessidade de incidência da aludida agravante. (ID 67998605). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023